Tribunal: TJMT
Processo: 1027569-05.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027569-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de imóvel rural em favor da agravada. O acórdão embargado reconheceu a comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, com base no título de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso, nos depoimentos colhidos em audiência de justificação, nos resultados de inspeção judicial e nas contradições documentais relativas à posse alegada pelo embargante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à análise das provas de posse do embargante e quanto à ausência de posse da embargada no processo administrativo de regularização fundiária;
(ii)
o suprimento de omissão quanto à alegação de que os boletins de ocorrência não comprovam esbulho;
(iii)
o suprimento de omissão quanto à suposta violação ao § 6º do artigo 9º da Lei Estadual n. 3.922/1977; e
(iv)
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para suspensão da liminar de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no exame das provas de posse apresentadas pelo embargante e na análise do processo administrativo de regularização fundiária;
(ii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à aptidão dos boletins de ocorrência para a caracterização do esbulho;
(iii)
aferir a existência de omissão no enfrentamento do § 6º do artigo 9º da Lei Estadual n. 3.922/1977; e
(iv)
determinar se a valoração da prova testemunhal e dos demais elementos probatórios constitui vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia já apreciada pelo órgão colegiado.

5. Não há omissão quanto à análise do processo administrativo de regularização fundiária, pois o acórdão consignou expressamente que o procedimento foi arquivado por falta de comprovação de posse e posteriormente reaberto, com conclusão do Instituto de Terras de Mato Grosso pela possibilidade de regularização na modalidade onerosa especial, nos termos do artigo 9-B do Código de Terras do Estado de Mato Grosso.

6. A alegada omissão quanto às provas de posse do embargante não se configura, uma vez que o acórdão considerou os documentos apresentados — registros de Cadastro Ambiental Rural, inscrição estadual, ata notarial, auto de constatação e ficha do INDEA — e, após cotejá-los com os demais elementos probatórios, concluiu pela insuficiência da demonstração de posse anterior, com indicação de contradições documentais.

7. O acórdão analisou a aptidão dos boletins de ocorrência para a configuração do esbulho e registrou que a caracterização decorreu da conjugação de múltiplos elementos, a exemplo da presença de prepostos do embargante no imóvel, da expansão de pastagens e do aumento de semoventes verificados na inspeção judicial.

8. A suposta violação ao § 6º do artigo 9º da Lei Estadual n. 3.922/1977 foi enfrentada de forma expressa, com o registro de que o dispositivo impede a regularização administrativa de ocupações objeto de demanda judicial, sem obstar a análise do direito possessório em sede judicial, dada a independência entre o juízo possessório e o petitório.

9. A atribuição de peso relativo aos depoimentos colhidos na condição de informantes constitui atividade típica de valoração probatória, insuscetível de revisão por embargos de declaração.

10. A pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, contradição e obscuridade, consiste na reanálise da valoração probatória e na obtenção de resultado diverso, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 561, art. 1.022, I, II, III; Lei Estadual n. 3.922/1977 - art. 9º, § 6º, art. 9-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
EDILSON PEREIRA DUARTE
em face de acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento n. 1027569-05.2025.8.11.0000, em que figura como agravada
MAITE LUISE ZANETTE
.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, relativa ao imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, com área de 1.785,3696 hectares, localizado em Peixoto de Azevedo, objeto da matrícula n. 12.533 do Cartório de Registro de Imóveis local (id. 351657377).

A fundamentação do julgado assentou-se na comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior da agravada, a ocorrência de esbulho e indicação de sua data. O acórdão considerou o título de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso, os depoimentos colhidos em audiência de justificação, os resultados da inspeção judicial e as contradições documentais relativas à posse alegada pelo agravante (id. 351657377).

O embargante opôs os presentes aclaratórios com alegação de omissão, contradição e obscuridade. Em síntese, sustenta que o acórdão não analisou adequadamente as provas de sua posse sobre a denominada Fazenda Deni desde o ano de 2002, que os boletins de ocorrência não comprovam esbulho e que a decisão viola o § 6º do artigo 9º da Lei Estadual n. 3.922/1977.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e suspensa a liminar de reintegração de posse até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade do título fundiário (processo n. 1015224-83.2022.8.11-0041) (id. 353982892).

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de vícios no acórdão e sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, com pedido de rejeição integral (id. 358440870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que o agravante
EDILSON PEREIRA DUARTE
a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Pretende, em essência, que esta Câmara reavalie as provas relativas à posse do imóvel rural em litígio e modifique o resultado do julgamento para suspender a liminar de reintegração de posse.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a petição dos embargos invoca simultaneamente omissão, contradição e obscuridade e erro material, porém sem identificar, de forma objetiva, quais proposições do acórdão seriam inconciliáveis entre si ou qual passagem padeceria de ambiguidade.

O que o embargante denomina de vícios consiste, na realidade, em inconformismo com a valoração probatória e as conclusões adotadas pelo acórdão.

No que tange às omissões alegadas, a leitura do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas.

Quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso por não reconhecer a ausência de posse da embargada e de sua antecessora no processo administrativo de regularização fundiária, o acórdão consignou expressamente que o processo INTERMAT n. 642272/2011, “
inicialmente requerido por Maria Salete Zanette Vieira (tia da autora) em 2011, foi arquivado em 2013 por falta de comprovação de posse
” e que foi “
reaberto em 2019, agora com Maitê Luise Zanette como requerente, tendo o Instituto de Terras de Mato Grosso — INTERMAT concluído pela possibilidade de regularização fundiária na modalidade onerosa especial, conforme autorizado pelo art. 9-B do Código de Terras do Estado
” (id. 351657377).

O acórdão igualmente registrou que “
a regularização fundiária onerosa especial é aplicável justamente para os casos em que não há prova de exploração direta ou indireta e de prática de cultura efetiva na área, bastando a comprovação da posse mansa e pacífica por outros meios, como carta de confinantes e cercas divisórias georreferenciadas
” (id. 351657377).

Inexiste, portanto, a omissão alegada.

No que se refere às provas de posse apresentadas pelo embargante (registros de CAR, inscrição estadual, ata notarial, auto de constatação e ficha do INDEA), o acórdão também as considerou.

O voto condutor registrou que “
o réu alega ser possuidor da área desde 2002, denominando-a como 'Fazenda Deni', tendo apresentado Cadastros Ambientais Rurais (CAR) registrados em 14/09/2018, além de declarações de terceiros afirmando sua posse
” (id. 351657377).

Na sequência, o acórdão apontou contradições na alegação de posse, consignando que “
existem contradições na alegação de posse do réu desde 2002, vez que em 2003 constava como motorista em certidão de óbito de sua esposa e em 2006, quando do nascimento de sua filha, também se declarou como motorista e residente em Carlinda/MT
” (id. 351657377).

Acrescentou que o embargante “
participou de processo seletivo para motorista na Prefeitura de Peixoto de Azevedo em 2014" e "em 2016 firmou contrato de trabalho com o município para exercer o cargo de Técnico em Infraestrutura — Transporte Escolar, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 880,00, o que seria incompatível com a alegação de ser um grande fazendeiro possuidor de mais de 2.400 hectares de terras
” (id. 351657377).

Assim, a despeito do arrazoado do embargante, o fato de o acórdão ter considerado os documentos do embargante e, após cotejá-los com os demais elementos probatórios, ter concluído pela insuficiência da demonstração de posse anterior, não configura omissão.

No pertinente à alegação de que os boletins de ocorrência não teriam comprovado esbulho, o acórdão analisou expressamente o boletim de ocorrência n. 2023.171475, inclusive com transcrição de trecho do documento.

Ressaltou-se que a caracterização do esbulho decorreu não apenas dos boletins, mas da conjugação de múltiplos elementos, a exemplo da presença de prepostos do embargante no imóvel, a expansão de pastagens e o aumento de semoventes verificados na inspeção judicial.

A propósito, o acórdão registrou que “
os documentos acostados com a manifestação de ID 209377171 não demonstram, minimamente, que o Agravante detém a posse desde o ano de 2002, como sustentado, evidenciando que a controvérsia nesse ponto demanda maior dilação probatória
” (id. 351657377).

Reconheceu, portanto, a complexidade do litígio, mas concluiu que os elementos existentes são suficientes para a manutenção da tutela liminar, que opera em cognição sumária.

Quanto à suposta violação ao § 6º do artigo 9º da Lei Estadual n. 3.922/1977, o acórdão enfrentou a questão de forma direta, consignando que “
o referido dispositivo legal impede a regularização através de processo administrativo de ocupações que incidam sobre áreas objeto de demanda judicial até o trânsito em julgado, não impedindo a análise do direito possessório em sede judicial
” (id. 351657377).

Reafirmou, ainda, a independência entre o juízo possessório e o petitório, registrando que a matéria já havia sido abordada no julgamento de agravo de instrumento anterior.

Em relação à alegação de que os depoimentos colhidos na audiência de justificação, por terem sido prestados na condição de informantes, não poderiam sustentar a decisão, cumpre observar que a valoração da prova testemunhal e a atribuição de peso relativo aos diversos elementos probatórios constituem atividade típica do julgador, insuscetível de revisão por embargos de declaração.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado analisou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia.

O embargante não identifica vícios reais no julgado, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, já examinados e rejeitados.

A pretensão, sob a roupagem de omissão, contradição e obscuridade, busca, em verdade, o rejulgamento da matéria para obtenção de resultado diverso, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
EDILSON PEREIRA DUARTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026